Tribunal: TJSP
Processo: 2258622-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2015 - Município de Boituva - Insurgência contra decisão que determinou a inclusão do Procurador Municipal no polo ativo da execução fiscal, determinando o recolhimento das despesas para intimação postal do executado - Honorários advocatícios em execução fiscal - Desnecessidade de retificação e inclusão do procurador no polo ativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2015 - Município de Boituva - Insurgência contra decisão que determinou a inclusão do Procurador Municipal no polo ativo da execução fiscal, determinando o recolhimento das despesas para intimação postal do executado - Honorários advocatícios em execução fiscal - Desnecessidade de retificação e inclusão do procurador no polo ativo da execução fiscal - Custas de citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054) – Determinação de prosseguimento da exação – RECURSO PROVIDO